Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. COMODATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO A ALUGUÉIS. PEDIDO POSSESSÓRIO QUE EXIGE PRESENÇA DOS DEMAIS OCUPANTES NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. DEMANDA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da autora/apelante a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.1.1. Recurso conhecido.

2. Comodato pode se dar de duas formas: por prazo indeterminado, hipótese na qual bastará a notificação por parte do comodante ao comodatário no sentido de que pretende retomar o imóvel, para que a posse seja considerada precária e o pedido de reintegração de posse seja acolhido. Ou, ainda, por prazo determinado, hipótese em que, caso o comodante pretenda a desocupação do bem antes do prazo, deverá demonstrar a necessidade imprevista e urgente (art. 581 do Código Civil), sendo desnecessária a notificação se ultrapassado o prazo determinado inicialmente. 2.1. No caso, alegação de comodato não demonstrada. Como destacado em sentença, o imóvel em análise foi adquirido pela autora juntamente com seus 5 filhos, tendo sido o bem registrado no nome da autora apenas para “prevenir eventual litígio entre os filhos”. A ocupação do imóvel pela ré e pelo seu pai decorre do fato de serem coproprietários do bem.

3. Na hipótese, é incontroverso que há mais pessoas morando no imóvel. E demanda possessória exige litisconsórcio necessário entre todos os ocupantes da área. Significa que todos os moradores do imóvel devem compor o polo passivo da demanda (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022), o que, no caso, não ocorreu.3.1. Ademais, como consignado em sentença, “apesar de não restar dúvida acerca da submissão ao regime da copropriedade, não há como se aferir qual seria o valor eventualmente devido à parte autora, pois tal fixação demandaria prévia apuração da parte que lhe cabe em relação ao imóvel, o que, por sua vez, demanda ampla discussão e participação de todos os demais coproprietários, em ação própria.”3.2. Não merece acolhimento, portanto, pedido de reintegração de posse com arbitramento de aluguéis.

4. Recurso conhecido e não provido.